Tribunal: TJSP
Processo: 1012564-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Embargos à execução - Decreto de procedência parcial dos primeiros e de improcedência dos segundos – Ressalva quanto à prevenção gerada pelo julgamento de apelação anterior - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova testemunhal desnecessária – Questão preliminar de nulidade processual rejeitada – Certeza, exigibilidade e liquidez dos títulos apresentados - Caracterização - Compensação

Ementa:
Embargos à execução - Decreto de procedência parcial dos primeiros e de improcedência dos segundos – Ressalva quanto à prevenção gerada pelo julgamento de apelação anterior - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova testemunhal desnecessária – Questão preliminar de nulidade processual rejeitada – Certeza, exigibilidade e liquidez dos títulos apresentados - Caracterização - Compensação impossibilitada pela falta de coincidência subjetiva na composição das relações obrigacionais – Princípio da entidade - Sócio pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica – Declaração firmada pelo executado e em que consta cláusula específica quanto ao pleno conhecimento da situação econômica, financeira, fiscal, previdenciária, tributária, trabalhista e contábil da enfocada sociedade - Vício de consentimento não configurado - Avaliação excessiva dos ativos e prévia ciência do embargado quanto à intenção de dois clientes de rescindirem contratos de prestação de serviços - Alegações inverossímeis porque o executado, à época da celebração da cessão de quotas sociais, era diretor da sociedade e titular de participação majoritária no capital social – Decreto de improcedência de ambos os embargos à execução, com imposição dos ônus sucumbenciais aos embargantes – Provido o apelo do embargado, desprovido o recurso adesivo dos embargantes.